Tribunal: STF
Processo: RE 728754
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Base de cálculo de horas extraordinárias. Necessidade de prévia análise e interpretação da legislação local aplicável. Enunciado 280 da Súmula do STF. 3. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 16. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.